Tribunal: TJDFT
Processo: 0720365-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720365-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSE COSTA FILGUEIRAS PADARIA &amp; CONFEITARIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ===================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de condenação por danos morais e materiais (Proc. 0703684-96.2023.8.07.0006), ajuizada por JOSÉ COSTA FILGUEIRAS PADARIA &amp; CONFEITARIA LTDA. contra a agravante, que deferiu a tutela antecipada, nos seguintes fundamentos: Narra a parte autora ter contratado plano de saúde coletivo por adesão com a ré, o qual contemplava José Costa Filgueiras, Elisete Jasper Filgueiras e Alisson Jasper Filgueira. Aduz que após o falecimento de Elisete e o pedido de exclusão de Alisson por admissão em novo trabalho, foi requerida a adaptação do plano e dos valores. Afirma, contudo, que durante meses houve a emissão equivocada dos boletos. Nesta situação, mesmo após a busca administrativa para alterar o plano e os valores, houve reiterados erros, os quais culminaram no cancelamento unilateral do plano. Neste contexto, requer o restabelecimento do plano nos moldes contratados, com a adaptação do valor considerando a exclusão dos dependentes. É o relato do necessário. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste sentido, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vejamos. Há verossimilhança nas alegações da parte autora, notadamente pela juntada da certidão de óbito de ELISETE JASPER FILGUEIRAS, ocorrida em 13/06/2022 (ID. 153474613), o pedido de exclusão de ELISETE e ALISSON datado de 17/06/2022, os boletos posteriores com valores, em tese, a maior, bem como as telas de contato com a parte ré. A diferença apresentada nos boletos denota, ainda que em primeira análise, possível falha na prestação de serviços da ré. Há, ainda, prova da suspensão da prestação de serviços. Presente a probabilidade do direito do autor. Ademais, tratando-se de plano de saúde coletivo por adesão, a comunicação quanto à rescisão contratual deverá observar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência. No caso, salienta a parte autora que não recebeu qualquer notificação a respeito da rescisão do contrato. (...) Presente o risco de dano diante da idade do sócio da parte autora e do cancelamento do plano de saúde. A medida não é irreversível, pois, sendo improcedentes os pedidos, a ré poderá cobrar os valores e (ou) efetuar o cancelamento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar que a ré, em 48 horas, restabeleça o serviço de plano de saúde coletivo, nos moldes contratados (contrato 35.623), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com limite provisório de R$ 20.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial. Determino, ainda, que a parte ré, no prazo de 10 dias, emita novo boleto no valor correto (com apresentação de demonstrativo), considerando a exclusão de dependentes. Deverá comprovar a emissão nos autos, sob pena de multa. Intime-se, COM URGÊNCIA E EM REGIME DE PLANTÃO, para cumprimento da liminar. (ID 154674456 – autos originários e g.n.). Nas razões recursais (ID 47066618), a agravante argumenta se tratar de contrato coletivo empresarial de plano de saúde, vigente a partir de 01/03/2019, suspensas as coberturas em 13/12/2022 e cancelado em 10/01/2023, em razão de inadimplência. A inadimplência referente à mensalidade de novembro/2022 foi comunicada ao agravado no mesmo e-mail cadastrado em que informou, em 17/02/2023, a necessidade de devolução de R$ 3.569,54 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) em decorrência da exclusão de beneficiários. O fato de segundo e-mail ter sido respondido pelo contratante denota que ele também recebeu o primeiro e quedou-se inerte em pagar a dívida, a qual ensejou o cancelamento do plano de saúde. Salientou que plano contratado é do tipo coletivo e regido pela Resolução Normativa 557/ANS, que prevê em seu art. 23, que as condições de rescisão contratual estarão descritas no contrato pactuado. No contrato em tela, a cláusula 10.3, “A” estipula a rescisão automática em razão de inadimplência por mais de 30 (trinta) dias, o que ocorreu no caso. Pontua que somente para os casos de rescisão unilateral imotivada é que ambas as partes devem proceder com a notificação com prazo anterior de 60 (sessenta) dias, como mencionado na decisão agravada. No caso, o contratante tinha ciência do seu inadimplemento, em face da notificação via e-mail recebida. Por isso, entende que demonstrada a ausência de conduta indevida e/ou ilícita, que apenas aplicou os termos contratuais em razão da inconteste inadimplência. Acrescenta que não existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico do contratante não se enquadra nas hipótese de urgência ou emergência, assim classificados pelo art. 35-C da Lei 9.656/1998. Sobre a liminar pleiteada, a agravante alega que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais. Informa que “a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, geralmente levantada para fundamentar a reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz, notoriamente, à agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para se indeferir a tutela antecipada concedida à parte agravada. Preparo recolhido e apresentado (ID 47066619). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia versa em aferir a possibilidade de concessão da tutela de urgência para o restabelecimento de cobertura de plano coletivo empresarial de saúde, após a rescisão unilateral do contrato pela empresa operadora do plano, em razão do inadimplemento. O contrato celebrado entre as partes foi firmado 01/03/2019 (ID 153474609 – autos originários), portanto anterior à publicação da Resolução Normativa 455/2020 - ANS que anulou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa 195/2009 - ANS, o qual previa: Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. A Resolução Normativa 455/2020, que dispõe sobre a anulação do aludido dispositivo, se deu em cumprimento da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.51.01, tendo sido publicada no Diário Oficial da União em 31/03/2020. Foi afastada a exigência de notificação prévia (com antecedência mínima de 60 dias) para rescisão unilateral. Assim, os novos contratos firmados a partir de 31/03/2020 poderão ser pactuados sem a referida regra constante do parágrafo único do art. 17 da RN 195. No caso em tela, o contrato estampa a cláusula 10.3, que prevê “este instrumento estará rescindido automaticamente, nas seguintes hipóteses: A - Atraso no pagamento de quaisquer valores por período superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência deste instrumento”. Contudo, também traz cláusula que reproduz a regra do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 concernente à exigência de prévia notificação para formalização da rescisão unilateral, com antecedência de 60 (sessenta) dias, conforme se extrai das seguintes cláusulas: 10.1. Na hipótese de a CONTRATANTE denunciar o contrato durante o período da vigência inicial, esta se obriga a pagar à CONTRATADA multa pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo, que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil (Lei no 10.406), sem prejuízo do cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta) dias, conforme estipulado pela legislação vigente. 10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. 10.3.1. Caso este Instrumento de Comercialização for rescindido por um dos motivos acima citados nos primeiros 12 (doze) meses da sua vigência, será devida a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo em decorrência dos produtos contratados (tomando como base para o cálculo a média dos 3 (três) últimos faturamentos gerados antes da ocorrência que gerou justa causa para rescisão), que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil vigente, sem prejuízo do cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta dias), conforme estipulado pela legislação vigente. (ID 47066622 - Pág. 7/8 – g.n.). Na espécie, apesar da alegação da agravante quanto à a falta de pagamento da mensalidade de novembro de 2022 e a perpetuação da mora por mais de 60 (sessenta) dias, verifica-se que o agravado honrou as prestações seguintes: dezembro/2022 e janeiro/2023 (ID 153474615 - Pág. 1/4 – autos originários). Ademais, não há comprovação nos autos de que houve prévia notificação da parte agravada para que regularizasse sua dívida sob pena de cancelamento do contrato. Em relação à prestação em atraso, há indícios de que somente não foi adimplida pelo contratante devido à dúvida sobre o valor cobrado (ID 153474616 – autos originários). Ora, a diferença apresentada na mensalidade de novembro/2022 em cotejo com as demais, é indicativo de que houve falha na prestação de serviços da agravante, o que será melhor verificado após a devida dilação probatória. Eis precedente em reforço aos fundamentos expostos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS) CONFORME PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL E NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN N. 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA RN N. 455/2020 DA ANS QUE ANULOU O REFERIDO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN N. 195/2009 DA ANS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESTABELECIMENTO DE COBERTURA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência para o restabelecimento de cobertura e disponibilização de seguro de saúde após a rescisão unilateral do contrato pela empresa operadora do plano de saúde coletivo empresarial em razão do inadimplemento. 2.1 No caso em apreço, é incontroverso que o contrato celebrado entre as partes foi firmado em junho de 2019, portanto anteriormente à publicação da Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS que anulou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS. 2.2 Dessa forma, não há falar em não incidência da exigência de notificação prévia (com antecedência mínima de 60 dias) para rescisão unilateral, uma vez que somente novos contratos (firmados a partir de 31/03/2020) poderão ser pactuados sem a referida regra constante do parágrafo único do art. 17 da RN 195, contudo os contratos que já traziam tal regra em seu corpo, não poderão ser invalidados sob pena de infração ao art. 17, caput, da RN 195/2009. 2.3 Com efeito, o contrato firmado entre as partes traz cláusula (10.2) que reproduz a regra do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 concernente à exigência de prévia notificação para formalização da rescisão unilateral. 3.1 Em que pese a alegação da agravante quanto à a falta de pagamento de valores e a perpetuação da mora por mais de 60 dias, a saber, "a parcela vencida em 30/11/2021 (que) foi paga tão somente em 10/02/2022, bem como, a parcela vencida em 25/02/2022 (que) foi paga apenas em 16/05/2022"; não há comprovação nos autos de que houve prévia notificação da agravada para que regularizasse sua dívida sob pena de cancelamento do contrato. 3.2 Nessa toada, reputo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravada nos autos de origem, pois demonstrada a probabilidade do direito diante da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem comprovação de notificação prévia (com antecedência mínima de 60 dias) quanto à inadimplência e, simultaneamente verificado o perigo de dano, porquanto a agravada é pessoa idosa com mais de 70 (setenta) anos de idade e o cancelamento unilateral do plano de saúde pela agravante pode ocasionar inegáveis prejuízos, caso tenha necessidade de amparo médico durante o curso da demanda. 3.3 De mais a mais, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravada continuará a pagar as mensalidades do seguro de saúde, sem prejuízo à agravante, além da existência do pedido de depósito consignado a fim de garantir o juízo nos autos principais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1676580, 07218520420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023). Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida, devendo a decisão que concedeu a tutela antecipada permanecer íntegra. Diante do exposto, INdefIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.